Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos.
3. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos.
4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido.